Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745335-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: JHONE ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 4.965,40), indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal do executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o devedor recebe rendimentos brutos mensais de R$ 3.441,37; 2) o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora salarial é, sim, possível, visto que o servidor público não pode usar tal alegação para se eximir de cumprir as suas obrigações financeiras; 3) o salário do devedor é a única forma de se adimplir o débito; 4) os valores penhorados mensalmente poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito e, somente após o julgamento do mérito recursal, poderão ser levantados. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a penhora de 10% dos rendimentos do agravado. Subsidiariamente, requer a penhora de 5% desses rendimentos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) a parte executada percebe rendimentos mensais de R$ 3.441,37, o que equivale a 2,4 salários-mínimos ("a partir de 1o de janeiro de 2024, o valor do salário mínimo será de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)" - artigo 1o do Decreto n.o 11.864/2023). Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor, e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo, verifica-se que os valores recebidos estão longe de serem suficientes para preservar plenamente a capacidade da parte devedora de preservar o seu sustento e de seu núcleo familiar. (...)” Sendo assim, havendo indícios de que a penhora de qualquer percentual do salário do executado possa comprometer o seu mínimo existencial (sendo ele, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública do DF), não há como deferir a penhora pretendida, ao menos nesta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição intercorrente está prevista para ocorrer em 16/10/2028. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator